Tribunal: STF
Processo: AI 614960
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PEDIDO DE DESISTÊNCIA
   ANTERIORES À APRECIAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   PREJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO.
1.      O julgamento de
   recurso prejudicado por pedido de desistência anterior deve ser
   tornado sem efeito.
2.      Embargos de declaração acolhidos, com
   efeitos infringentes, para tornar sem efeito o julgamento do
   agravo regimental no agravo de instrumento ocorrido em 27.3.07
   [fls. 417/423], vez que se encontrava prejudicado. Homologo a
   desistência do referido agravo regimental.